Tribunal: TJDFT
Processo: 0745397-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PACIENTE FORAGIDO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de estelionato relacionado a contrato de reforma e ampliação da sede de empresa. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade, natureza civil da controvérsia, inexistência de dolo, nulidade por indeferimento de prova pericial e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a impetração é mera repetição de habeas corpus anterior; (ii) examinar a existência de fato novo apto a afastar a prisão preventiva; (iii) analisar a alegada violação ao contraditório e à ampla defesa; e (iv) avaliar a necessidade e adequação da manutenção da prisão preventiva diante da condição de foragido do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus repete teses já analisadas em impetrações anteriores (HCCrim 0730455-61.2025.8.07.0000 e ReclCrim 0734356-37.2025.8.07.0000), inexistindo fato novo ou modificação do quadro processual que justifique nova apreciação quanto aos requisitos da prisão preventiva.
4. A mera existência de ação cível paralela não afasta os fundamentos da custódia preventiva, pois os requisitos do art. 312 do CPP foram demonstrados com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.
5. Na estreita via do habeas corpus não se mostra cabível a perquirição acerca do juízo valorativo quanto às provas a serem produzidas em ação penal.
6. A condição de foragido do paciente reforça o periculum libertatis e justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.
Tese de julgamento:
1. A repetição de habeas corpus sem fato novo impede nova apreciação da matéria já decidida.
2. A existência de ação cível paralela não descaracteriza o crime de estelionato nem afasta os fundamentos da prisão preventiva.
3. Na estreita via do habeas corpus não se mostra cabível a perquirição acerca do juízo valorativo quanto às provas a serem produzidas em ação penal.
4. A condição de foragido do paciente justifica a manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a aplicação da lei penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPP, arts. 282, 283, 312, 316, § único, e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 14; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 09.03.2021; TJDFT, Acórdãos 1953266, 1856059, 1900204 e 1809593.